Tribunal: STF
Processo: RE 1547197
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por BW Offshore do Brasil Ltda e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO EM REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA (REPETRO). ICMS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Legitimidade e interesse recursal do Ministério Público, para interpor recurso em autos de processo no qual atuou como fiscal da ordem jurídica. Inteligência do artigo 996, do Código de Processo Civil, de 2015 e da súmula nº 99, do e. Superior Tribunal de Justiça. A dissonância de opiniões entre os diferentes membros do MPRJ, ainda que nos mesmos autos, não impede o conhecimento do recurso. Princípio da independência funcional, que é assegurado na Constituição Federal, no §1º, do seu artigo 127, bem assim no §1º, do artigo 170, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e consagrado no Parágrafo único, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 2003 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro). Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal e do e. STJ. Além disso, trata-se de sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Inteligência do enunciado nº 490, de súmula do e. Superior Tribunal de Justiça. No mérito, observa-se que o entendimento do exc. STF, sob a sistemática da repercussão geral, é no sentido de não incidir o ICMS nas operações de importação em regime especial de admissão temporária, pois não há transferência de propriedade do bem. Inteligência do inciso II, do artigo 155 e seu §2º, IX, a, da Constituição Federal. Aplicação da súmula nº 166, do e. STJ. Precedentes deste TJRJ, inclusive desta 21ª Câmara Cível. No tocante ao pedido de repetição de indébito deste tributo indireto, as autoras carecem de legitimidade ativa ad causam, vez que a legitimidade do contribuinte de direito está condicionada à prova de que não houve o repasse do ônus financeiro ao contribuinte de fato ou à existência de autorização específica para aquele receber a restituição, acorde ao disposto no artigo 166, do Código Tributário Nacional, e na súmula nº 546, do STF. Contrato celebrado com a PETROBRAS, contribuinte de fato, que demonstra ter havido o repasse da carga tributária em seu desfavor, sendo ressaltada inexistência de específica e expressa autorização para a devolução dos tributos discutidos nestes autos. Precedentes do e. STJ. Recurso a que se dá parcial provimento, e em sede de reexame necessário, para acolher a ilegitimidade ativa do contribuinte de direito, no que respeita ao pedido de repetição do indébito, por maioria.”(APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº. 0345794-41.2015.8.19.0001, 21ª Câmara Cível, Re. Des. Denise Levy Tredler, DJe 05/10/2018)   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 129, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o Ministério Público não tem legitimidade para interpor recurso de apelação em processo que trata de matérias de interesse unicamente fazendárias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:  



    “[...]



    Ab initio, releva consignar que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos autos do processo em que atuou como fiscal da ordem jurídica, acorde ao disposto no artigo 996, do Código de Processo Civil, de 2015, e na súmula nº 99, do e. Superior Tribunal de Justiça, como seguem:



    Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 



    Súmula nº 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.



    Ademais, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de fls. 911/917 (index 000910), no sentido do desprovimento do recurso, não implica a perda do interesse recursal do MP, vez que o promotor com atribuição para a causa manifesta-se nos autos de acordo sob a égide do princípio da independência funcional, assegurado à instituição na Carta Magna, no §1º, do artigo 127, bem assim no §1º, do art. 170, da Constituição do Estado e no Parágrafo único, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 2003 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), podendo sustentar a tese na qual acredita, com liberdade e autonomia de valoração dos fatos e das provas fundamentadas na ordem jurídica, ainda que exista divergência de opiniões entre os membros que atuaram em um mesmo processo.



    Sobre o tema, ilustrativamente, assinala Hugo Nigro Mazzilli, in Princípios institucionais do Ministério Público. Revista dos Tribunais São Paulo: RTSP, v. 1, n. 2, set./out. 2013, p. 22:



    “(...) é em razão da independência funcional que um Procurador de Justiça pode propugnar pela absolvição de um réu, mesmo que seu colega de instituição tenha apelado em favor da condenação”.



    No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de que são exemplos as ementas a seguir transcritas:



    [...]



    Ademais, independente do recurso interposto pelo douto Ministério Público, trata-se de sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, eis que, ilíquida, de modo que não se aplica a dispensa do reexame necessário, conforme disposto na súmula nº 490, do e. STJ, a seguir transcrita:



    “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”



    Desse modo, passa-se a análise do mérito, por força tanto do recurso de apelação do Parquet, quanto do reexame necessário da sentença desfavorável ao réu, o Estado do Rio de Janeiro.



    [...]” (APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº. 0345794-41.2015.8.19.0001, 21a Câmara Cível, Relator: Desembargadora Denise Levy Tredler, DJe 05/10/2018)   



    Dessa forma, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 996, do Código de Processo Civil, de 2015, e na súmula nº 99, do e. Superior Tribunal de Justiça) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    “HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA QUE HOMOLOGARA A TRANSAÇÃO COM BASE NO ART. 76 DA LEI Nº 9.099/95. A sentença homologatória da transação penal é apelável (§ 5º do art. 76 e art. 82 da Lei nº 9.099/95). Não há que se falar em intempestividade do recurso, já que aviado no prazo legal, ou em ilegitimidade do Ministério Público, tendo em vista que, como custos legis, tem legitimidade para recorrer, e, em face do princípio da independência funcional, "mantém independência e autonomia no exercício de suas funções, orientando sua própria conduta nos processos onde tenha de intervir, podendo haver discordância entre eles, inclusive no mesmo processo." (Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 3ª Edição, pág. 302). Habeas corpus indeferido. (HC 77041, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe  07/08/1998) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente